Tribunal: TJMT
Processo: 0033426-72.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033426-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON SILVA TOCANTINS - CPF: 861.937.161-49 (APELADO), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (APELANTE), FERNANDO ALMEIDA ALVES PAULINO - CPF: 009.835.541-45 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE SANTOS - CPF: 076.442.849-74 (ADVOGADO), KRISNALY CARNEIRO DA SILVA - CPF: 042.315.485-01 (ADVOGADO), SARAH AMARAL CAIXETA - CPF: 052.027.271-43 (ADVOGADO), ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 004.906.351-05 (ADVOGADO), TAYNA BASTOS DE SOUZA - CPF: 147.347.067-60 (ADVOGADO), LUCIANA FERRETTI DE SOUZA - CPF: 054.080.507-69 (ADVOGADO), LIANNA FROTA CODINA - CPF: 122.568.837-01 (ADVOGADO), LAYLA FREITAS DE MATOS - CPF: 100.909.637-09 (ADVOGADO), FLAVIA GANEM - CPF: 082.617.707-70 (ADVOGADO), JORGE LUIS CORREA DO LAGO - CPF: 664.274.957-04 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO BASILIO - CPF: 004.811.257-79 (ADVOGADO), BARBARA VAN DER BROOCKE DE CASTRO - CPF: 013.772.121-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033426-72.2015.8.11.0041

APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO:

EMERSON SILVA TOCANTINS

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – SALDO DEVEDOR - INAPLICABILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INCC APÓS A ENTREGA – PRECEDENTES DO STJ –
DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o INCC para a correção monetária do saldo devedor após o transcurso da data limite para a entrega da obra.

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente.

Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o
quantum
indenizatório do dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033426-72.2015.8.11.0041

APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO:

EMERSON SILVA TOCANTINS

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Nulidade de Cláusula contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (cód. 1023043): ajuizada por Emerson Silva Tocantins
em face de
Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação, para declarar abusiva a cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel a partir de 30.04.2014 e condenar a requerida a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem material, como o ressarcimento dos valores pagos a título de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra (30.04.2014) e o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença e corrigido pelo INPC, a partir da data do vencimento do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condenar a requerida ao pagamento do dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, que não há vícios no contrato a ser declarado, que os índices da correção monetária foram ajustados no contrato para aplicação do INCC, e de conhecimento do apelado quando firmou a avença, porquanto não há falar em alteração, bem assim que não houve qualquer ação ou omissão de sua parte a ensejar dano moral indenizável.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para manter os índices contratuais da correção monetária, bem como para afastar o dano moral, alternativamente, postula a redução do valor da condenação.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 44143543
).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL N. 0033426-72.2015.8.11.0041

APELANTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

APELADO:

EMERSON SILVA TOCANTINS

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

AÇÃO:
Declaratória de Nulidade de Cláusula contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (cód. 1023043): ajuizada por Emerson Silva Tocantins
em face de
Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da ação, para declarar abusiva a cobrança de juros compensatórios aplicados ao saldo devedor do imóvel a partir de 30.04.2014 e condenar a requerida a indenizar o autor pelos prejuízos de ordem material, como o ressarcimento dos valores pagos a título de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre a data fixada no contrato para o encerramento da obra (30.04.2014) e o término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença e corrigido pelo INPC, a partir da data do vencimento do pagamento realizado, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Condenar a requerida ao pagamento do dano moral, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne deste apelo é saber acerca do índice para a correção monetária a ser aplicado sobre o saldo devedor do contrato de compra e venda de unidade imobiliária, bem assim se o atraso na entrega do imóvel adquirido na planta enseja dano moral indenizável, ou se é caso de reduzir o valor arbitrado.

Cuida-se de Ação
Declaratória de Nulidade de Cláusula contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por Emerson Silva Tocantins,
em face de
Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A., ao argumento de que, por meio de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, firmado em 07.12.2010, adquiriu da requerida uma unidade imobiliária no Residencial Harmonia, pelo valor de
R$
213.489,32 (duzentos e treze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos), com data de entrega o dia 30.10.2013, todavia, a entrega das chaves do imóvel aconteceu somente 10.10.2014.

Na inicial o autor pugnou pela declaração de nulidade das cláusulas que concediam o prazo de prorrogação de cento e oitenta dias, bem assim requereu a condenação da Ré, ora Apelante, ao pagamento de lucros cessantes no valor total de R$ 21.170,31 (vinte e um mil cento e setenta reais e trinta e um centavos), a inversão da cláusula penal existente no contrato, o congelamento do saldo devedor desde outubro de 2013, com a alteração do índice da correção monetária, bem assim a condenação por danos morais, custas e honorários advocatícios.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda para alterar o índice da correção monetária incidente sobre o saldo devedor, bem como para condenar a requerida ao pagamento do dano moral pelo atraso na entrega do imóvel adquirido na planta.

Contra esta decisão recorre a parte requerida.

Para a Apelante deve ser mantido o índice da correção monetária do saldo devedor pelo INCC, pois regularmente contratado e afastado o dano moral, alternativamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

Passo à análise do Apelo.

Pois bem.

Como cediço, a correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, serve apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor.

De outro giro, nos termos dos artigos 395 e 944 do Código Civil, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes.

No caso, a sentença entendeu ser devido o índice de correção monetária mediante o índice do INCC – Índice Nacional da Construção Civil/FGV durante o período da obra, o que está em conformidade com a jurisprudência na Corte Superior de Justiça, no sentido de que não se aplica o INCC para a correção monetária do saldo devedor após o transcurso da data limite para a entrega da obra.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. 1. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. 3. ALEGAÇÃO DE DESERÇÃO DO APELO DO AUTOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. 4. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. CONFIGURAÇÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 5. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 6.
INAPLICABILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INCC APÓS A ENTREGA. SÚMULA 83/STJ
. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

6. De fato, "
nos termos da jurisprudência desta Corte, não se aplica o INCC para correção do saldo devedor após o transcurso da data limite para entrega da obra
. Incidência da Súmula nº 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.126.802/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe 27/9/2018).

7. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1511326/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei).

Como se vê, no que tange à correção monetária mediante o índice do INCC, a conclusão adotada pela Magistrada de Primeiro Grau mostra-se em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ.

No que tange ao dano moral, melhor sorte não possui a Apelante.

In casu
, mesmo que considerado o período de tolerância entre as partes (180 dias), para o qual o prazo final se daria em 30.04.2014, não há como afastar o atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, ocorrida, vale frisar, em 10.10.2014.

R
egistra-se que, no caso, o fato gerador do dano moral se mostra bem marcante, porquanto o descumprimento da obrigação, revelado no atraso da entrega do imóvel em quase um ano ultrapassa a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, dá ensejo à obrigação de indenizar.

Por deveras conhecida a
via crucis
que esse comportamento da empreendedora causa na vida daqueles que, quase sempre, a duras penas, busca a satisfação psicológica de obter a tranquilidade que o abrigo da causa própria lhe proporciona.

Dizer que esse injustificado atraso fica apenas no conceito de dissabor, é negar,
a não mais poder,
nossos valores culturais.

Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo STJ, tenho que a sentença não merece reforma quanto à condenação pelo dano moral.

No que se refere ao
quantum
indenizatório pelo dano moral fixado na sentença, observa-se que a quantia de R$10.000,00, para a indenização pelo atraso na entrega do imóvel, revela-se coerente e razoável com as circunstâncias do caso concreto, sobretudo em atenção ao tempo da demora, os critérios do artigo 944 do CC, bem como atende aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida.

Frisa-se que a indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, a fim de compensar o sofrimento da vítima e desencorajar a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Pelo exposto,
nega-se provimento
ao Recurso interposto pela
Brookfield Centro Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A
.

Majora-se os honorários advocatícios fixados
em 10% para 15% sobre o valor da condenação, por aplicação a
o disposto no art. 85,§11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020